Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA REALIZADO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL (AUTOS DE N. 0758399-97.2019.8.07.0016). APREENSÃO DE VEÍCULO E POSTERIOR ARREMATAÇÃO COMO SUCATA INSERVÍVEL. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART.130 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos de IPVA, referentes aos anos de 2019 e 2020 vinculados ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa JGX-4075 e para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$2.500,00 a título de indenização por danos morais. Insurgem-se o DETRAN e o DISTRITO FEDERAL no tocante à necessidade de se atribuir responsabilidade pelos débitos tributários ao vendedor do veículo, porquanto na data dos fatos geradores do IPVA a venda ainda não havia sido comunicada. Ressalta que apenas em 26/04/2021 houve comunicação ao DETRAN DF, a qual foi incluída em seu cadastro em 17/05/2021.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 5620286). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 56202861).

3. O autor alega que vendeu o veículo para a Sra. Luciana e que esta não efetuou a transferência do carro para o seu nome, o que ensejou o ajuizamento do processo n. 0758399-97.2019.8.07.0016, no qual foi determinada a transferência do veículo para a compradora. Afirma que durante o usufruto do bem a compradora teria sido multada e autuada aproximadamente 11 vezes e que o veículo teria sido apreendido pelo DETRAN/PR em 12/10/2019. Em razão da referida apreensão o veículo foi levado a depósito e arrematado como sucata inservível em 20/12/2019. Sustenta que em setembro de 2022 foi surpreendido com protesto de seu nome em razão do IPVA de 2020 e que está com dívida ativa em seu nome pelo IPVA de 2019 e 2020.

4. O art.130 do CTN preceitua que: “Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.” Não obstante referido artigo se refira a bens imóveis tem sido interpretado no sentido de abranger também os bens móveis e semoventes.

5. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...)Conquanto se possa afirmar que o referido dispositivo legal, em princípio, se dirige aos bens imóveis, colhe-se do único precedente do STJ acerca da matéria que a melhor interpretação é aquela que abarca, também, os bens móveis: EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. CREDOR. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. (CTN - ART. 130, parágrafo único). I - O credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Alcance do Art. 130, parágrafo único, do CTN). II - Se, entretanto, o bem foi adjudicado ao credor, é encargo deste, depositar o valor correspondente ao débito por IPVA. (grifos não originais - REsp 905.208/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 31/10/2007 p. 332). Doutrinariamente tem sido interpretado o art. 130, parágrafo único, do CTN de modo a abranger os bens imóveis e também os móveis e semoventes. Nesse sentido Hugo de Brito Machado elucida que "aplica-se, também, por analogia, a norma do parágrafo único do art. 130 aos casos de arrematação de bens móveis ou semoventes. É inadmissível atribuir-se a alguém que arrematou bens em leilão público a responsabilidade pelos tributos devidos pelo proprietário anterior, ainda que relativos aos próprios bens adquiridos" ("Curso de Direito Tributário". 26a ed., Malheiros Editores, p. 161). Reconhecida a incidência, por analogia, da regra do parágrafo único do art. 130 do CTN, quando se tratar de bem móvel, mostra-se apropriado o raciocínio do eminente tributarista: "se o bem imóvel é arrematado em hasta pública, vinculado ficará o respectivo preço. Não o bem. O arrematante não é responsável tributário (CTN, art. 130, parágrafo único). A não ser assim, ninguém arremataria bens em hasta pública, pois estaria sempre sujeito a perder o bem arrematado, não obstante tivesse pago o preço respectivo. Justifica-se o disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional porque entre o arrematante e o anterior proprietário do bem não se estabelece relação jurídica nenhuma. A propriedade é adquirida pelo arrematante em virtude de ato judicial e não de ato negocial privado" (ob. cit. p. 160). Assim, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA não deve recair sobre o arrematante, porque não há qualquer relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do veículo arrematado” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 807.455 - RS (2006/0002382-4)

6. Nesse quadro, uma vez que o veículo foi levado a hasta pública e arrematado em 20/12/2019 como “material ferroso para reciclagem, resultante da preparação, compactação e trituração de veículos de terceiros e componentes veiculares, classificados como sucatas inservíveis”, tem-se que o autor, não seria mais o responsável pelos débitos de IPVA referentes a 2019 e 2020 quando do protesto de seu nome, pois os tributos deveriam ter sido sub-rogados no preço no valor pago pelo arrematante. Indevido pois o protesto e inscrição do nome do requerente na dívida ativa.

7. Quanto à existência de dano moral, cumpre destacar que é entendimento consolidado que o protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.